Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-90.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001860-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), TIAGO PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 063.625.071-77 (APELANTE), FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 044.613.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAM JUNIOR BERTE - CPF: 026.043.140-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO LUIZ LUCIANO - CPF: 667.111.771-34 (VÍTIMA), GABRIEL PORTUGUES NALINI - CPF: 058.839.451-39 (VÍTIMA), MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA SA - CPF: 815.948.871-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA O ROMPIMENTO – QUALIFICADORA DA ESCALADA DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA – 2. RECEPTAÇÃO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO AGENTE –

ORIGEM ILÍCITA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS – 3.
RECURSO DESPROVIDO
.

A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida quando comprovada por laudo pericial que atesta danos causados no portão de pedestre da residência por objeto contundente, corroborando a versão apresentada pela vítima e a confissão extrajudicial do réu.

Apesar da ausência de laudo pericial específico, a qualificadora da escalada resta configurada quando o conjunto probatório, composto por depoimento da vítima, confissão do réu e imagens de câmeras de segurança, demonstra de forma inequívoca que houve transposição do portão da residência mediante emprego de esforço incomum.

No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção de responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou no caso concreto, especialmente quando as circunstâncias demonstram que o agente utilizou o veículo subtraído para a prática de outros delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Tiago Pereira de Campos
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1001860-90.2024.8.11.0003, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4º, incisos I e IV (2º FATO), art. 155, §4º, incisos II e IV (3º FATO), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e art. 180,
caput
, do Código Penal (4º FATO).

Segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2023, por volta das 18h50min, no bairro Granville I, em Rondonópolis, o apelante juntamente com Willian Junior Berte, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram bens avaliados em R$ 8.850,00, em prejuízo da vítima Ricardo da Silva Sá. Em seguida, no dia 27 de novembro de 2023, aproximadamente às 14h00min, no bairro Jardim Brasília, na mesma cidade, o apelante, novamente em concurso de pessoas com Willian Junior Berte e mediante escalada, subtraiu bens avaliados em R$ 5.200,00, em prejuízo das vítimas João Pedro Português Nalini e Gabriel Português Nalini. Além disso, foi denunciado porque nos dias 25 e 27 de novembro de 2023, conduziu/transportou um veículo Fiat Pálio, cor prata, placa GPZ-1J99, que sabia ser produto de crime, tendo sido este veículo subtraído por Willian no dia 24 daquele mesmo mês.

Em suas razões recursais (ID 279688975), o apelante, representado pela Defensoria Pública, requer: a) o afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) referente ao 2º fato, e escalada (art. 155, §4º, II, CP) referente ao 3º fato, sob o argumento de ausência de perícia conclusiva e falta de comprovação do esforço incomum exigido para configuração da qualificadora; b) absolvição do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), por insuficiência probatória quanto ao conhecimento da origem ilícita do veículo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (Id. 279688977)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso Ministério Público, assim sintetizando:

(Id. 255336181)

“Apelação Criminal – Receptação e furto qualificado [art. 155, §4º, incisos I, II e IV, e art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição do crime de receptação, sob o argumento de ausência de provas - impossibilidade - não incidência do princípio
in dubio pro reo
- autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimentos de policial – valor probante - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova – 2. Pretendida exclusão das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP – impossibilidade – rompimento de obstáculo e escalada devidamente comprovados dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Tiago Pereira de Campos
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1001860-90.2024.8.11.0003.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido.

Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Tiago Pereira de Campos
, qualificado nos autos, sustentando que o réu pratic
ou
o
s crimes
descrito
s
no
s
art
igos
155, §4º, incisos I e IV (2º FATO) e art. 155, §4º, incisos II e IV (3º FATO), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e art. 180,
caput
, em continuidade delitiva, do Código Penal (4º FATO)
.

Não existem questões preliminares a serem dirimidas, e o processo se desenvolveu de forma regular comportando o julgamento de seu mérito.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é totalmente procedente, pois vejamos:

Fato 02 - art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Ricardo da Silva Sá)

Ressai da exordial acusatória que, no dia
25 de novembro de 2023
, por volta das 18h50min, no endereço situado à Rua GV-Quatro, 646, bairro Granville I, nesta urbe, o réu Tiago Pereira de Campos, juntamente com o corréu Willian Junior Berté,
agindo em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo
, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão de 50’’, 02 (dois) notebooks, 01 (um) relógio de pulso, 01 (uma) mochila e 01 (uma) mala de viagem, avaliados no total de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação constante no Id. 136288269.

A
materialidade
e a
autoria
do
crime de furto qualificado
encontram-se demonstradas mediante Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência n. 2023.343362, termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2023.16.492171 – Id. 139723382, auto de avaliação indireta – Id. 139723256, bem como, pela prova colhida durante a instrução processual.

Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu
Tiago Pereira de Campos
, declarado revel, ao ser interrogado perante a autoridade policial,
confirma ter participado do crime em questão
, ao relatar, em síntese:

‘’ (...) que indagado sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência n. 2023.343362,
em resposta afirma que participou do crime
;
que alega que apenas dirigiu um veículo Fiat pálio de cor prata, veículo este que William chegou na casa de Silvana na semana passada, não recordando a data
; que William propôs ao interrogado para levá-lo bem como um outro individuo o qual não conhece e não sabe o nome e que William daria em troca para o interrogado um "óleo" (pasta base de cocaína); que chegaram na residência e que William e o outro individuo entraram na casa e que ele (interrogado) ficou no carro; que William cortou os cabos de energia da casa; que depois que colocaram os objetos furtados da casa no carro evadiram-se do local e que dali passaram na casa de Silvana e que William o deixou ali e deu-lhe uma pedrinha de pasta base e que William dali (casa de Silvana) saiu com o outro individuo no carro fiat pálio com os objetos furtados; que não sabe dizer o destino dos objetos furtados (sic)’’.

Nesse sentido,
extrai-se a confissão do acusado em sede policial
.

No que tange a confissão do acusado, é pacífico o entendimento de que a confissão judicial ou extrajudicial, quando corroboradas por outros meios de provas, desde que harmoniosas, são circunstâncias que autorizam o édito condenatório.

Nesse sentido:

“As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstâncias”. (STF - RTJ 88/371)

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47)

“A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário”. (TJSP - AP - 6ª C. - Rel. Nélson Fonseca - j. 17.4.97 - RT 744/573)

A corroborar com a confissão do réu, embora precária, temos a prova produzida durante a instrução processual, vejamos:

A vítima
Ricardo da Silva Sá
relatou que no dia em questão, ao se ausentar de sua residência, o denunciado efetuou a entrada no local por meio do arrombamento da janela de um dos cômodos, retirando diversos itens de sua casa, inclusive seu notebook de trabalho, objetos estes que não foram restituídos.

A testemunha
Patric Oliveira dos Santos
, Investigador da Polícia Civil, relatou: Que no dia 25/11/2023 houve um furto a um veículo Pálio, pertencente a um pároco da cidade. De posse das informações, através de investigações, foi localizado um indivíduo em um carro semelhante. Posteriormente, no dia 27/11/2023, dois homens utilizaram o carro furtado (palio prata - placa: GPZ1J99) para furtar uma residência no Jardim Brasília, momento em que foi descortinada a identidade dos agentes, bem como, suas características físicas. Declara que, posteriormente, o suspeito de cabelos cumpridos estaciona o palio em frente à residência e começa a guardar os objetos furtados, que eram trazidos pelo suspeito que utilizava boné. Relata que as imagens deram suporte às investigações que já estavam em andamento desde o furto do veículo, culminando na localização de duas pessoas que possivelmente teriam participado do furto ocorrido no dia 27/11/2023, sendo eles Willian e Tiago. Narra que obtiveram informações que os suspeitos frequentavam barracos próximos às margens do rio Arareau, na Vila Poroxo, local já conhecido pela equipe policial. Em vigilância ao local, foi possível notar o momento em que Tiago entrou em um barraco próximo a mata, juntamente com outras pessoas, dentre elas o suspeito William, o qual estava manuseando uma faca. Durante a abordagem, foi encontrada a quantia R$ 1.000,00 e uma mochila com várias facas, relógios e dois carregadores de pistola. Declara que ao ser questionado acerca da propriedade do material, William declarou que havia furtado o veículo Pálio sozinho, uma residência no bairro Granville e Jardim Brasília, juntamente com Tiago. Por fim, narrou que Tiago confirmou ter participado dos crimes cometidos às residências do bairro Granville e Jardim Brasília, atuando como apoio no veículo e ajudou a retirar os itens do interior das casas.

Com efeito, é cediço que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e atuaram no inquérito policial goza de presunção de credibilidade, especialmente quando confirmado em juízo, a não ser que se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado nº 8, o qual traz a seguinte redação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Desta feita, a confissão extrajudicial do denunciado Tiago Pereira de Campos, restou devidamente corroborada por outros meios de provas, circunstância que autoriza o édito condenatório.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Colha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O FATO DESCRITO NA DENÚNCIA E O OBJETO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO CONJUNTA COM A PROVA JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO REFERENTE AO CRIME TENTADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. QUESTÕES QUE EXIGIRIAM REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual examinou o conjunto probatório e concluiu que as provas judiciais e extrajudiciais presentes nos autos comprovaram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, autorizando a condenação. Assim, há simples discordância da Defesa quanto à conclusão alcançada, o que não caracteriza negativa de jurisdição ou omissão no julgado. 2. Não prospera a alegada ofensa ao princípio da correlação, pois o Réu foi denunciado por, de forma consciente e deliberada, conduzir os demais agentes ao local dos fatos para a prática do delito, sendo condenado nos exatos limites da denúncia.
3. Uma vez que os elementos do inquérito foram valorados em conjunto com a prova judicial produzida pelas instâncias ordinárias, não se verifica a alegada ofensa o art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. A análise das teses de absolvição por ausência de provas, modificação da fração de redução referente ao crime tentado e configuração da participação de menor importância exigiriam reexame de fatos e provas, o que encontra óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.785.201/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022 – destaque acrescidos)

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada à conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto qualificado ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima, aliado à própria confissão do réu, que admitiu a prática delitiva, não havendo o que se falar em absolvição, pois todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Neste norte, temos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME. Furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso I do código penal). Pleito absolutório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovada. Conduta típica. Palavra da vítima. Depoimentos dos policiais militares. Elementos de prova aptos à condenação do réu. Confissão do réu durante a abordagem policial. Recurso conhecido e improvido. (TJPR; ApCr 1736068-0; Maringá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Antonio Carlos Choma; Julg. 08/02/2018; DJPR 22/02/2018; Pág. 154)

No que tange à qualificadora descrita no § 4º, inc. I, do art. 155, CP (rompimento de obstáculo), entendo que ela
deve
permanecer, pois, conforme Laudo Pericial n. 511.2.19.9151.2023.152712-A01,
foram constatados danos causados no portão de pedestre da residência, causados por objeto contundente
. Vide a conclusão transcrita abaixo:

‘’ (...)
4. CONCLUSÃO

No momento dos exames foi constatado que o portão de pedestre havia reparo recente e reforço com cadeado na região inferior, devido a dano causado por objeto contundente que poderia auxiliar na transposição de uma ou mais pessoas (sic)’’,
Id. 139723447.

Acerca do tema:

“Conceito de rompimento de obstáculo – TACRSPÇ Verifica-se a qualificadora do n.º I do § 4.º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos, etc.), sejam quais forem os expedientes empregados”. (RT 535;323).

Já no que tange à
qualificadora do concurso de pessoas
, de igual modo, entendo que ela deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado praticou o furto ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com o corréu Willian Junior Berte, conforme se verifica pelas provas angariadas aos autos, especialmente pela confissão extrajudicial apresentada pelo réu, portanto, entendo que a presente qualificadora deve permanecer.

Fato 03 – artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (vítimas João Pedro Português Nalini e Gabriel Português Nalini)

O delito imputado ao acusado
Tiago Pereira de Campos
, descrito na denúncia como Fato 02, tem a seguinte redação:

“ Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.”.

Com relação ao fato 03, as provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu nesse evento criminoso noticiado na denúncia.

Neste ponto, ressai dos autos que no dia
27 de novembro de 2023
, por volta das 14h00min, no endereço situado à Avenida Irmã Orvalina, n. 73, bairro Jardim Brasília, nesta cidade, o denunciado Tiago, juntamente, com Willian, agindo em concurso de agentes e mediante escalada, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão de 50’’, 01 (uma) espingarda Jade-Pro 5.5 CBC, 01 (uma) mala vermelha e diversos perfumes, avaliados no total em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação constante no Id. 136288259.

A
materialidade
e a
autoria
do
crime de furto qualificado
encontram-se demonstradas mediante boletim de ocorrência n. 2023.339801, de Id. 139723358, termo de reconhecimento de coisas e objetos n. 2023.16.498356 – Id. 139723353, auto de avaliação – Id. 139723259, bem como, pela prova colhida durante a instrução processual.

O réu
Tiago Pereira de Campos
confessou a prática do crime perante a autoridade policial.

Transcrevo parte do interrogatório realizado em solo policial:

‘’ (...) que indagado sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência - nº: 2023.339801,
em resposta afirma que participou do crime
; que nesse crime foram apenas ele (interrogado) e William; que foram até o local do furto de carro, sendo o mesmo utilizado no furto de sábado, sendo um Fiat pálio de cor prata; que apenas dirigiu o veículo; que ali na casa apenas William que entrou e que ele (interrogado) ficou no carro aguardando William; que assim que William colocou os objetos furtados da casa no carro evadiram-se do local e que dali passaram na casa de Silvana e que ali William o deixou e deu-lhe um "óleo" (pasta base de cocaína) e saiu com o carro com os objetos furtados; que não sabe dizer o que William fez com os objetos furtados (sic)’’, Id. 139723367.

Nesta linha, as declarações prestadas coadunam com a fala do Policial Civil Patric Oliveira dos Santos, ouvido em Juízo, o qual asseverou que Tiago confessou sua participação no mencionado crime, aplicando-se, deste modo, o enunciado nº 8, o qual traz a seguinte redação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ’’

Para mais, a vítima
Gabriel Português Nalini
declarou em Juízo: Que reside no Jardim Brasília, e no dia 27/11/2023, as 14h00min, dois indivíduos pararam um veículo em frente à residência e adentraram na casa, de onde subtraíram vários itens. Relata que os agentes obtiveram êxito na entrada da residência, pois pularam o portão de entrada do local e, já no quintal da residência, efetuaram a retirada do blindex da janela.

Quanto à
qualificadora da escalada
, em que pese à inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela
DEVE
permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, em especial, pelo teor do depoimento prestado pela vítima João Pedro Português e pela própria confissão apresentada pelo acusado em sede inquisitorial, bem como, pelo contido nas mídias das câmeras de segurança acostadas no Id. 139723288 e 139723441, denota-se que para adentrar a residência da vítima, houve a escalada do portão da residência, restando demonstrado assim, de forma inequívoca, o desprendimento de esforço incomum para transpô-lo, portanto, todo o conjunto probatório aponta para a ocorrência da escalada.

Acerca do tema:

PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REGIME PRISIONAL FECHADO. Conjunto probatório que confirma a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Para incidência do princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, há que se investigar o grau de ofensividade da conduta do agente frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade de sua culpabilidade, além do montante da Res furtiva. Não se aplica o referido princípio, se o bem é de valor significativo para a vítima e presentes o desvalor social da ação e a culpabilidade intensa, além da multirreincidência do réu. Possível e recomendável o acolhimento da qualificadora de arrombamento, ainda que ausente laudo pericial nesse sentido, bastante a tanto a presença de vigorosos elementos de convicção (confissão e testemunhos dos policiais militares). Prestígio ao princípio do livre convencimento motivado do juiz e à inexistência de hierarquia na valoração das provas. Correto o regime prisional fechado quando se tratar de réu multirreincidente e as circunstâncias do art. 59 do CP forem desfavoráveis. Apelo desprovido. (TJDF; Rec 2014.09.1.024493-0; Ac. 878.490; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Mario Machado; DJDFTE 13/08/2015; Pág. 148)

No que atine a qualificadora da escalada, o autor NUCCI (2010, p. 748) ensina:

‘’É a subida de alguém a algum lugar, valendo-se de escada. Escalar implica em subir ou galgar, como regra. Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando em acesso por aclive (...) Há de existir dificuldade para a entrada no local, a ser vencida pelo agente, através de seu esforço.’’

Já no que tange à
qualificadora do concurso de pessoas
, de igual modo, entendo que ela deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado praticou o furto ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo, sendo este o corréu Willian, conforme se verifica pelas provas angariadas aos autos, portanto, entendo que a presente qualificadora deve permanecer.

Nesse sentido, vejamos:

“Em sendo o delito de furto praticado por duas ou mais pessoas, é de regra a aplicação da qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º do art. 155, do CP, dado seu caráter objetivo” (RDJ 5/194).

Por fim,
entendo que no presente caso deve ser aplicado o instituto da continuidade delitiva, disposto no art. 71, do Código Penal, pois a meu ver, comprovado
está
que o acusado praticou o delito de
furto qualificado
por 02 (duas) vezes, ambos na forma consumada, sendo que os fatos são da mesma espécie
e
foram praticados em proximidade de datas e utilizando-se de
modus operandi
idêntico.

De outro giro, no que atine ao requerimento da defesa técnica do réu para o reconhecimento da
participação de menor importância
, a meu ver,
NÃO
merece acolhimento, pois diante das provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações prestadas pelo corréu Willian em sede inquisitorial, bem como, pela própria confissão extrajudicial do réu perante a autoridade policial, constata-se que o citado réu realmente não efetuou a retirada dos itens subtraídos de dentro das residências, função essa atribuída a Willian Junior Berté, executor material do crime.

Contudo, entendo que o réu exerceu função de primordial importância para o sucesso da empreitada criminosa, tendo em vista ter sido ele o responsável por efetuar a retirada da
res furtiva
do local, bem como, ao mesmo tempo, serviu como apoio ao seu comparsa, demonstrando mais uma vez, a importância da conduta delituosa praticada pelo réu.

[...]

Fato 04 –
artigo 180,
caput
, do Código Penal.

O tipo penal dispõe:

“
Adquirir
,
receber
,
transportar
,
conduzir
ou
ocultar
, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena
– reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

A
materialidade
e a
autoria
do
crime de receptação
encontram-se demonstradas mediante boletim de ocorrência de n. 2023337103 e 139723265, de Id. 139723263, auto de entrega, Id. 139723261, bem como, pela prova colhida durante a instrução processual.

Neste ponto, aduz a denúncia que,
nos dias 25 e 27 de novembro de 2023
, o denunciado Tiago, com consciência e vontade, conduziu/transportou coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo Fiat Pálio, cor prata, placa GPZ-1J99, que havia sido subtraído por Willian no dia 24 daquele mesmo mês.

Ao ser inquirido pela autoridade policial, Tiago
negou a prática do crime
.
In verbis
:

‘’ (...)
que indagado sobre o veículo Fiat pálio, em resposta alega que não tem participação no crime e que não tinha conhecimento de que o veículo era produto de crime;
que, como dito, Wiliam chegou com referido veículo na casa de Silvana e não disse nada sobre a origem; que indagado sobre o furto praticado hoje, em resposta alega que não tem participação no crime, que apenas Wiliam e Flávio praticaram esse crime, inclusive foi o Flávio que levou Wiliam até o local do fato (sic)’’,
Id. 139723367.

Contudo, em que pese à negativa apresentada pelo réu e por sua defesa técnica, esta
não
prospera.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que o réu praticou o crime de receptação, pois conforme consta dos autos, este fora abordado, no momento em que se encontrava na posse do veículo (Fiat Pálio, cor prata, placa GPZ-1J99), subtraído dias antes, na cidade de Rondonópolis/MT, pois, Tiago
confessou sua participação nos crimes de furto que antecederam a sua abordagem
, sendo inverossímil crer que, tendo em mira as circunstâncias averiguadas, que este desconhecia a origem ilícita do bem.

Em arremate, em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se averiguar o dolo na mente ou psique do acusado. Observe:

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolvem a infração. (TACRIM – SP, JUTACRIM 96/240)

A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a prévia ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito. (TJSP, RT 717/385)

Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, “caput”, do CP, é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida, consoante decisão do TACRIM – SP em RJD 22/354.

[...]

Quanto à aplicação do princípio da consunção com relação aos crimes de furto e receptação, sob a alegação de que este seria o meio utilizado para consumação do crime-meio, entendo que ela
não
merece guarida.

Com efeito, o
princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa
.

No caso em análise, o crime de receptação, caracterizado pelos núcleos conduzir/transportar, não constitui meio para a caracterização do crime de furto, tratando-se, pois, de delitos autônomos, que se consumaram em momentos diversos, o que impede a aplicação da consunção.

[...]

Em arremate,
afasto
a aplicação da continuidade delitiva quanto ao crime de receptação, tendo em vista se tratar de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, em meu pensar, é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV e art. 155, §4º, incisos II e IV, ambos do Código Penal), em continuidade delitiva e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com sua conduta.

DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR

o
acusad
o
TIAGO PEREIRA DE CAMPOS
, qualificad
o
nos autos, como incurso nas penas
do artigo 155, § 4º, incisos I e IV (2º FATO) e art. 155, § 4º, incisos II e IV (3º FATO), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva, e art. 180, caput, do Código Penal (4º FATO).

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tratando-se de penas idênticas, passo a dosar-lhe a reprimenda, com relação ao fato 02.

Fato 02 - art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade; O réu não ostenta
antecedentes criminais
;
Conduta Social
– Não restou demonstrada;
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar;
Motivos
– São inerentes ao fato;
Circunstâncias
–

As circunstâncias no caso são
desfavoráveis
, pois o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo
e
concurso de pessoas
, sendo que utilizo o
rompimento de obstáculo
para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para
valorar negativamente esta circunstância
. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018)”;
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade;
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em vista as
circunstâncias do crime
, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos, ou seja, 72 meses, que divididos por 8, resulta em 09 meses, para
cada circunstância negativa
, assim, fixo a pena base do delito definido
em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2º Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

No caso, ausentes agravantes a serem consideradas, contudo, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, razão pela qual, reduzo a pena em 1/6, ficando esta no patamar de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: Causas de aumento e diminuição

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, v
erifico a incidência no presente caso da
continuidade delitiva
,
portanto,
aplicando-se o disposto no art. 71
,
caput
,
do Código Penal
, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
majoro
a pena em
1/6
, ficando ela em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que fica sendo a pena final.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Fato 04 –
artigo 180,
caput
, do Código Penal.

O Código Penal atribui para o crime de receptação, a pena de
reclusão de

01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
do acusado é inerente ao tipo penal; O réu não registra
antecedentes;
A
conduta social
se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal;
personalidade
não extraída dos autos por ausência de prova técnica; as
circunstâncias,
os
motivos
e
consequências
são inerentes ao tipo penal; a
vítima
em nada contribuiu para a ação.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2º Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na
segunda fase
, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase: Causas de aumento e diminuição

Na
terceira fase
, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu
Tiago Pereira de Campos
em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão de ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Nos termos do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal, fixo o regime inicialmente
ABERTO
para o cumprimento da reprimenda.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por DUAS restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

Observando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso,
defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação. [...]” 279688968

1. DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE FURTO

1.1 Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo (2º fato)

Inicialmente, o apelante sustenta a necessidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, I, do CP), referente ao segundo fato, alegando que o laudo pericial seria inconclusivo e que as imagens das câmeras de segurança não demonstrariam a sua ocorrência.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Embora o apelante alegue que o laudo pericial produzido é inconclusivo, a análise dos autos demonstra o contrário. O
Laudo Pericial de nº 511.2.19.9151.2023.152712-A01
, constante no ID 279688886, é claro ao afirmar que
"no momento dos exames foi constatado que o portão de pedestre havia reparo recente e reforço com cadeado na região inferior, devido a dano causado por objeto contundente que poderia auxiliar na transposição de uma ou mais pessoas".

Portanto, o laudo pericial efetivamente comprova a existência do rompimento de obstáculo, elemento objetivo necessário para a configuração da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal.

Ademais, a inspeção técnica realizada no local do crime confirmou que houve uma ação física de destruição parcial do portão para permitir o acesso à residência da vítima. O referido laudo pericial não deixa dúvidas quanto à ocorrência do rompimento de obstáculo, ao identificar danos causados por objeto contundente no portão de pedestre da residência, o que corrobora tanto o depoimento da vítima quanto a própria confissão do réu em sede policial.

Vale ressaltar que o apelante, ao ser ouvido pela autoridade policial,
confessou sua participação no crime
, afirmando que seu comparsa
"cortou os cabos de energia da casa",
confirmando assim os meios empregados para a subtração dos bens, o que está em plena harmonia com o laudo pericial produzido e com os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido:

“[...] Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. Entretanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento, uma vez que houve confecção de auto de constatação em local de furto, restando devidamente demonstrada a qualificadora. [...] (N.U 0004047-71.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Desta forma, não há que se falar em laudo inconclusivo ou ausência de elementos probatórios que confirmem a qualificadora do rompimento de obstáculo, estando esta devidamente comprovada nos autos.

1.2 Quanto à qualificadora da escalada (3º fato)

Em relação à qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, CP), referente ao terceiro fato, o apelante alega que não houve perícia, bem como que as imagens das câmeras de segurança demonstrariam que não houve o emprego de esforço físico incomum para transpor o portão, o que seria necessário para a configuração da qualificadora.

Não obstante o apelante alegue a inexistência de laudo pericial específico para comprovar a escalada no 3º fato, tal argumento não se sustenta diante do robusto conjunto probatório existente nos autos.

De fato, é cediço que, em regra, a comprovação da qualificadora da escalada requer a realização de exame pericial, por se tratar de crime que deixa vestígios. Entretanto, a jurisprudência tem flexibilizado tal exigência quando existem outros elementos de prova capazes de demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da escalada.

Sobre a matéria:

“[...] A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, desde que haja nos autos elementos probatórios idôneos, como confissão do réu, prova testemunhal e auto de verificação de local com registro fotográfico. A confissão do réu, aliada ao depoimento da vítima e dos policiais, comprova de forma clara que o delito foi cometido mediante escalada de muro e rompimento de obstáculo (janela de vidro), sendo prescindível o exame pericial para a configuração dessas qualificadoras. (N.U 0002088-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

No caso em apreço, conforme bem destacado pela sentença, a escalada está devidamente comprovada pelos seguintes elementos: a) depoimento da vítima Gabriel Português Nalini, que afirmou que os agentes "pularam o portão de entrada do local"; b) confissão do próprio apelante em sede policial, na qual admitiu a participação no crime; c) imagens captadas pelas câmeras de segurança da residência vizinha (ID 139723288 e 139723441), que registraram de forma clara e inequívoca a ação dos agentes pulando o portão da residência.

Quanto à alegação de que o transporte do portão não exigiria esforço incomum, esta não encontra respaldo nas provas produzidas. As imagens das câmeras de segurança comprovam que houve efetivamente a escalada, com o agente transpondo o portão da residência, demonstrando o esforço físico necessário para vencer o obstáculo. A escalada configurou-se como meio necessário e incomum para o ingresso na residência, diferente do acesso normal que seria pela porta ou portão, mediante abertura regular.

Como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer (ID 289116437), as provas constantes no processo
"demonstram de maneira clara a ocorrência da escalada, especialmente pelo teor do depoimento prestado pela vítima Gabriel Português Nalini, pela confissão do acusado em fase inquisitorial e pelo conteúdo das imagens das câmeras de segurança anexadas aos autos. Essas evidências indicam que, para ingressar na residência da vítima, houve a escalada do portão, caracterizando um esforço incomum para sua transposição."

Assim, apesar da ausência de laudo pericial específico, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da qualificadora da escalada, não havendo que se falar em seu afastamento.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, CP)

No que tange ao crime de receptação (art. 180,
caput
, CP), o apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo Fiat Pálio utilizado para a prática dos crimes de furto, alegando que o corréu Willian já chegou conduzindo o veículo e não lhe informou sobre sua procedência.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a apreensão de bem produto de crime em poder do agente gera a presunção de responsabilidade pela receptação, invertendo-se o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem ou que o adquiriu de forma lícita.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas comprovam de forma inequívoca que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do veículo. Além de ter sido flagrado na posse do automóvel, o apelante confessou sua participação nos furtos subsequentes, utilizando justamente o veículo subtraído para a prática dos delitos.

É importante salientar que o tipo penal do art. 180,
caput
, do Código Penal, exige o dolo direto, consistente na ciência de que o bem é produto de crime. No entanto, por se tratar de elemento subjetivo, o dolo pode ser aferido através das circunstâncias objetivas que envolveram os fatos.

Nesse sentido, é inverossímil a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo, pois as provas demonstram que utilizou o mesmo carro em dois episódios distintos de furto (dias 25 e 27 de novembro de 2023), sempre em companhia do corréu Willian, responsável pelo furto do automóvel no dia 24 de novembro de 2023.

O Policial Civil Patric Oliveira dos Santos, ouvido em juízo, confirmou que o apelante foi abordado na posse do veículo furtado, tendo inclusive confessado sua participação nos crimes de furto praticados em conjunto com o corréu Willian.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante tinha inequívoca ciência de que o veículo que conduziu por ocasião dos fatos era produto de crime anterior, pois o recebeu do corréu Willian, logo após este furtar o automóvel, e o utilizou de forma voluntária e deliberada na prática de outros crimes patrimoniais."

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
"a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal"
, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento da
Apelação Criminal nº 0009930-53.2019.8.11.0015.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e coeso, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por ausência de provas quanto à ciência da origem ilícita do veículo, estando devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de receptação.

Por todo o exposto, não havendo as nulidades alegadas, nem tampouco motivos para absolvição ou desclassificação, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença, que se mostra correta e bem fundamentada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
TIAGO PEREIRA DE CAMPOS
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025